Tribunal: TJDFT
Processo: 0731040-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COBRANÇA EXCESSIVA POR SMS. PERTURBAÇÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que, ao julgar procedentes os pedidos da exordial, declarou a inexistência da relação jurídica, condenou o réu a retirar o número do autor do seu cadastro de inadimplentes, abster-se de realizar cobranças e, ao fim, a pagar indenização por dano moral, no importe de R$ 3.000,00.
2. Sustenta o recorrente, em síntese, inexistência de ato ilícito (dano in re ipsa) e ausência de demonstração de dano efetivo. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.
3. A pretensão recursal do réu, ora recorrente, restringe-se ao combate à condenação de reparação por danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
6. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
7. No caso em comento, resta evidente a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, consubstanciada na cobrança insistente de dívida de terceiro, desconhecido do autor.
8. Tal conduta, na espécie, teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor. Há nos autos prova (ID Num. 21507033 - Pág. 1 e seguintes) da exposição do demandante à cobrança excessiva (remessa insistente de mensagens por SMS) a justificar a condenação da ré/recorrente no pagamento de indenização por danos morais.
9. Observando-se as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, é razoável e proporcional a condenação fixada R$ 3.000,00, título de reparação por dano moral.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.